Tribunal: TJES
Processo: 5018584-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018584-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: BEATRIZ MENDES MARQUEAZINI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018584-18.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO:
BEATRIZ MENDES MARQUEAZINI e IGOR MARQUEAZINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
BEATRIZ MENDES MARQUEAZINI e IGOR MARQUEAZINI
em face de 123 VIAGENS E TURISMOS LTDA
.

Em síntese, a parte autora argumenta ter efetuado no dia 09/06/2022 uma compra junto a requerida referente a 4 diárias na pousada Donzela de Rocas em Fernando de Noronha, recebendo o voucher de confirmação de pagamento e hospedagem. Aduz que ao chegar na pousada foi surpreendida com a informação de que não havia reserva confirmada em seu nome, alegando que teria sido informada na solicitação da reserva que não havia disponibilidade para a data solicitada, sendo recusada, mas a requerida não informou o ocorrido e não remanejou seu local de estadia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: I - CONDENAR a requerida a pagar aos autores, a título de danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pago para cada requerente, com incidência de juros e correção monetária a contar da citação. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6780184, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ter cumprido com o serviço ofertado e emitido as reservas exatamente como foi solicitado no site e no pedido, pois é responsável apenas por prestar o serviço de emissão de hospedagens e passagens aéreas, sendo de inteira responsabilidade do hotel todo o procedimento do check in. Alega não ter realizado nenhum ato ou omissão que gerasse algum dano ao autor, nota-se até mesmo pelo fundamento utilizado pela sentença que o ato ilícito ou ação que gerou o dano foi realizado pela hospedagem e não pela agência de turismo. Assim, que seja reformada parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora afirma que efetuou uma compra junto a requerida referente a 4 diárias (17/07/2022 a 21/07/2022) na pousada Donzela de Rocas em Fernando de Noronha, recebendo o voucher de confirmação de pagamento e hospedagem. Entretanto, ao chegar à pousada no dia 17/07/2022 por volta de 12:40, foram surpreendidos com a informação da pousada de que não havia reserva confirmada em seus nomes.

Por sua vez, a requerida apenas alega não ter responsabilidade, uma vez que apenas comercializa passagens aéreas e reservas de hospedagens para os seus clientes, realizando a emissão dos bilhetes e reservas através de intermediação.

Entretanto, os requerentes de fato adquiriram suas reservas através de seu serviço.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)